Tribunal: STF
Processo: ARE 1314932
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. PLANO DE CARGOS. READEQUAÇÃO SALARIAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PLANO DE CARGOS DE EMPRESA. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, nem ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco à interpretação de plano de cargos de empresa (Súmula 454 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.